Tribunal: STF
Processo: RE 1542751
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 180 CONTRIBUIÇÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a autarquia a conceder aposentadoria por idade, em razão do cômputo de 220 contribuições mensais, e a pagar as parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, observando-se a prescrição quinquenal.



    2. A questão controvertida cinge-se à possibilidade do tempo de serviço militar obrigatório poder ser computado para fins de carência como foi reconhecido pela sentença proferida pelo juízo a quo e negado pela autarquia.



    3. No tocante ao pedido de reconhecimento, para efeitos previdenciários, do período em que esteve no exercício de serviço militar para o Exército Brasileiro, a parte autora juntou aos autos o certificado de reservista, documento suficiente para validar, para efeito de carência, o período de 16/01/1967 a 15/01/1976, o qual deverá ser assim considerado e averbado em seu CNIS, na forma do art.55, I, da Lei nº 8.213/91 e art.60, IV do Decreto 3.048/99.



    4. Mantida a sentença proferida pelo juízo a quo. Em 28/01/2013 (DER), o segurado tem direito adquirido à aposentadoria por idade do art. 48 da Lei 8.213/91, porque cumpre a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e a idade mínima 65 anos, para homem, com o coeficiente de 88% (Lei 8.213/91, art. 50).



    5. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, ausente o perigo de dano, tendo em vista que a parte autora faleceu ao longo do processo, o que inviabiliza a implantação do benefício neste momento, restando apenas o pagamento das parcelas em atraso aos sucessores, pelo que resta indeferido o pedido.



    6. Retificada de ofício a sentença quanto aos honorários. Tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda da qual a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários devidos pela autarquia previdenciária será feita na fase de liquidação, de acordo com o estabelecido no art. 85, §§ 2°, 3º e 4º, II do CPC, bem como o disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Desprovido o recurso, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, em percentual, também, a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, consoante o § 4º, II do art. 85 do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente